Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-70.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes- Empresa executada em recuperação judicial – Contratos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos limites de referidas garantidas – Inteligência no artigo 49, §3o, Lei 11.101/05 - Crédito que, embora possa ser incluído no quadro geral de credores, conserva sua natureza e não se submete aos efeitos da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes- Empresa executada em recuperação judicial – Contratos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos limites de referidas garantidas – Inteligência no artigo 49, §3o, Lei 11.101/05 - Crédito que, embora possa ser incluído no quadro geral de credores, conserva sua natureza e não se submete aos efeitos da recuperação judicia - Possibilidade de ajuizamento da execução individual - Novação limitada ao devedor principal - Efeitos que não se estendem aos coobrigados- Aplicação da Súmula 581 do STJ - Possibilidade de prosseguimento com ação de execução em relação aos devedores solidários – Improcedência dos embargos - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002370-70.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. e JOSÉ
CARLOS MENDES MATUIMA, é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 2/10
VOTO No:
22789
APELAÇÃO:
1002370-70.2018.8.26.0529 (Processo Digital)
COMARCA:
SANTANA DE PARNAÍVA (1a VARA CÍVEL)
APTES.:
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA. E OUTROS
APDO.:
BANCO SAFRA S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso
dos embargantes- Empresa executada em recuperação judicial

Contratos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos limites
de referidas garantidas Inteligência no artigo 49, §3o, Lei 11.101/05 -
Crédito que, embora possa ser incluído no quadro geral de credores,
conserva sua natureza e não se submete aos efeitos da recuperação
judicia - Possibilidade de ajuizamento da execução individual -
Novação limitada ao devedor principal - Efeitos que não se estendem
aos coobrigados- Aplicação da Súmula 581 do STJ - Possibilidade de
prosseguimento com ação de execução em relação aos devedores
solidários Improcedência dos embargos - Sentença confirmada -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 561/569, integrada pela decisão de fls.
614/615 que rejeitou os embargos de declaração, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 08.04.2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido
formulado nos presentes embargos, dando por extinto o presente feito com resolução de
seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Determinou o
magistrado que os embargantes arcassem integralmente com o pagamento das custas e
despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% do valor atualizado do débito, na forma do artigo 85, § 2o do Novo Código de
Processo Civil, verbas essas que devem ser acrescidas aos valores já arbitrados nos autos
da execução (CPC, art. 85, § 13).
Recorreram os embargantes às fls. 634/684, buscando a reforma
do julgado. Alegam, em síntese, que o crédito objeto da execução se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial da devedora principal, devendo o processo de execução ser suspenso,
sob pena de causar danos irreparáveis à empresa e prejudicar o processo de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 3/10
judicial. Sustentam a impossibilidade de prosseguimento da execução contra os sócios
solidários. Defendem que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos
anteriores ao pedido, o que impossibilita o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários. Aduzem a incompetência do Juízo 'a quo', sustentando ser o Juízo
Recuperacional o competente para a análise de ações que tenham por objeto créditos
sujeitos ao procedimento. Pedem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal - tutela
provisória para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo”
Recurso tempestivo e respondido (fls.690/710).
Pela decisão de fls.779/780, foi deferido o parcelamento do preparo
em cinco vezes.
É o relatório.
2.- Preliminarmente, nega-se o efeito suspensivo, pleiteado em
antecipação de tutela recursal, porquanto as alegações deduzidas pelos apelantes não
demonstram a 'fumaça do bom direito' e porque não há comprovação de que a execução
esteja garantida, nos termos do artigo 919, § 1o , do Código de Processo Civil.
No mais, a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Com relação ao mérito, os embargos são improcedentes.
Trata-se de execução fundada em três contratos de cédula de crédito à exportação.
O contrato no 1695781 foi firmado em 13 de novembro de 2017, no importe de R$
1.000.000,00, com juros pactuados de 0,85% ao mês (10,69% ao ano) e
vencimento em 14/02/2018 (cf. instrumento a fls. 200/207). Conforme
discriminativo de debito de fls. 217, houve correção do débito pelo INPC e foram
abatidos os valores pagos (R$ 534.190,10), sendo que sobre o saldo devedor
houve
incidência apenas de juros de 1% ao mês e multa de 2%.
O contrato no 1695650 foi firmado em 24 de outubro de 2017, no importe de R$
1.000.000,00, juros remuneratórios de 0,85% ao mês e vencimento em 23/02/2018
(cf. instrumento de fls. 218/231); além da correção monetária pelo INPC e após o
abatimento dos valores pagos (R$ 489.334,19), houve incidência de juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (discriminativo de débito de fls. 242).
Já o terceiro contrato (no 1695790) foi firmado em 10 de novembro de 2017,
também no importe de R$ 1.000.000,00 (instrumento de fls. 264/270). Os juros
remuneratórios pactuados foram de 0,85% ao mês e não houve qualquer
amortização; após o vencimento, houve incidência de juros de 1% ao mês e multa
de 2% (cf. discriminativo de debito de fls. 275), além de correção pelo INPC.
Os três contratos estão parcialmente garantidos por cessão fiduciária de duplicatas
(nos percentuais de 80% no primeiro contrato e 50% nos outros dois), de modo
que, em conformidade com o disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005,
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos limites de referidas
garantidas.
Desde logo, observo que o próprio embargado Banco Safra limita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 4/10
responsabilidade da embargante COBREMACK, na inicial dos autos da execução,
aos percentuais da garantia fiduciária, sendo que apenas os valores excedentes
estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (20% no primeiro contrato e 50%
nos dois últimos).
Por outro lado, o embargante JOSÉ CARLOS é responsável solidário pelos
débitos, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da execução (na
integralidade do crédito, sem a limitação aos percentuais garantidos por cessão
fiduciária de duplicatas) em relação a ele. Assim, o disposto no artigo 49, § 1o da
Lei no 11.101/2005 e o entendimento constante da Súmula no 581 do STJ ('A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações
e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória').
Estabelece o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, que:
'Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.'
Nesse diapasão, nada impede que a embargada, credora, utilize da execução para
perseguir a integralidade de seu crédito contra o coobrigado, no caso o
embargante
JOSÉ CARLOS, não havendo que se cogitar de suspensão da execução.
É esse o entendimento que predomina na jurisprudência:
(...)
Por fim, não foi demonstrado qualquer abuso na incidência dos encargos.
Como já mencionado, após abatidos os valores pagos (R$ 534.190,10 no 1o
contrato e R$ 489.334,19 no 2o contrato, sendo que no 3o contrato não houve
amortização), houve incidência de correção monetária pelo INPC, juros
moratórios de 1% e multa de 2%.
Neste sentido, os discriminativos de fls. 217 (contrato no 1695781), 242 (contrato
no 1695650) e 275 (contrato no 1695790). Impertinentes todas as alegações dos
embargantes envolvendo comissão de permanência e outros encargos.
Incabível também a revisão das cláusulas contratuais, sob o fundamento de
onerosidade excessiva e com fulcro no art. 6o, inciso V do Código de Defesa do
Consumidor. A regra é justamente a intangibilidade do contrato, sendo somente
possível alteração de seu conteúdo em situações excepcionais, o que não é o caso
dos autos.
Inviável se mostra, assim, a revisão do contrato celebrado entre as partes, com a
invocação da lei protetiva ao consumidor.
Com relação ao limite dos juros reais a 12% ao ano (nos termos do artigo 192, §
3o da CF), além da expressa revogação de referido parágrafo pela Emenda
Constitucional no 40/2.003, o próprio Supremo Tribunal Federal sumulou a
matéria, nos seguintes termos: 'A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC no 40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar' (Súmula 648
do STF).
Relativamente à limitação de juros anuais, cinge a discussão em se saber se as
exposições do Decreto no 22.626/33 obrigam ou não as instituições financeiras.
Negativa é a resposta. A Lei no 4.595/64 autorizou, ao regulamentar o Sistema
Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional a limitar as taxas de juros.
Em assim sendo, as disposições do Decreto no 22.626/33 não mais se aplicam às
instituições financeiras, que passaram a ser regulamentadas, separadamente, por
legislação específica. Com o advento da Lei no4.595/65, que regulamentou o
sistema financeiro, foi editada nova súmula (no 596) pelo E. Supremo Tribunal
Federal, que dispõe: 'As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional'.
A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada entre as partes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 5/10
nada possui de ilegal. O próprio Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando a
questão no sentido de que é possível referida prática nos contratos bancários
celebrados a partir de 31 de março de 2.000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2.000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001 (cf. RESP no 2.003/0191967-5). O artigo 5o da MP no 2.170-36/01
é expresso no sentido de que 'Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano'. Ainda, esta última Medida Provisória está
vigente por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11
de setembro de 2.001. No caso dos autos, o contrato foi firmado em data posterior,
quando já não era mais vedada a capitalização em período inferior a um ano.
Especificamente em relação às Cédulas de Crédito Bancário, a Lei no 10.931/04,
em seu artigo 28, § 1o, inciso I, autoriza expressamente a capitalização mensal em
contratos dessa natureza.
Finalmente, injustificável a discussão de todo o encadeamento contratual anterior,
mais especificamente em relação ao contrato no 1695781 (instrumento de fls.
200/207). Não há de se pretender dilação probatória para a realização de perícia,
já que o embargante, com a inicial dos embargos em que pretende discutir toda a
relação contratual anterior, deve apresentar indicação específica do alegado
encadeamento contratual e das ilegalidades ocorridas nos contratos anteriores,
configurando-se, em caso contrário, desnecessária a produção da prova pericial
(cf. RT - 585/92).
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua 8a Câmara Cível,
já teve oportunidade de proclamar que "não se admite uma formulação genérica
dos embargos do devedor, que não discrimine, com exatidão os fatos suficientes
para infirmar o crédito encerrado no título executivo" ('apud'ARRUDA ALVIM e
ot., "Jurisprudência do Código de Processo Civil", vol. 18, Ed. Revista dos
Tribunais, p. 85). No mesmo venerando aresto, ainda se assentou: 'toda
contradição deve ser veiculada com pormenorizada fundamentação de fato. E é
nessa dedução que, servindo a determinar os contornos da matéria do
conhecimento judicial, se baliza o juízo de pertinência das provas' (ob. e loc. cit.).
Ante a omissão dos embargantes, a prova pericial é impertinente no caso.
Diante dessas considerações e ponderações, impositiva a improcedência do
Pedido.
POSTO ISSO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado nos presentes embargos, dando por
extinto o presente feito com resolução de seu mérito, na forma do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil.
Sucumbentes, arcarão os Embargantes integralmente com o pagamento das custas
e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa,
estes ora fixados em 10% do valor atualizado do débito, na forma do artigo 85, §
2o do Novo Código de Processo Civil, verbas essas que devem ser acrescidas aos
valores já arbitrados nos autos da execução (CPC, art. 85, § 13).” (fls. 563/569).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que o art. 49 da lei 11.101/05 prevê
que a recuperação judicial abrange todos os créditos existentes contra a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 6/10
recuperanda. Porém, tal dispositivo é excepcionado por seu parágrafo 3o1, que exclui da
reorganização os créditos garantidos por alienação fiduciária:
Conforme bem pontuou o juiz, os contratos objeto destes embargos
não estão sujeitos ao procedimento da recuperação judicial da empresa embargante: “Os
três contratos estão parcialmente garantidos por cessão fiduciária de duplicatas (nos
percentuais de 80% no primeiro contrato e 50% nos outros dois), de modo que, em
conformidade com o disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005, não estão sujeitos
aos efeitos da recuperação judicial, nos limites de referidas garantidas. Desde logo,
observo que o próprio embargado Banco Safra limita a responsabilidade da embargante
COBREMACK, na inicial dos autos da execução, aos percentuais da garantia fiduciária,
sendo que apenas os valores excedentes estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
(20% no primeiro contrato e 50% nos dois últimos).” (fls. 564).
Ainda que o crédito objeto desta ação seja incluído no quadro geral
de credores e o Plano de Recuperação seja aprovado, permanece inalterada a natureza do
crédito, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conservando o credor o
direito de se valer da execução individual.
A respeito, confira-se o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Direito empresarial. Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Crédito
fiduciário inserido no plano de recuperação judicial. Irrelevância. Crédito que não
perde sua característica legal. Ação De busca e apreensão. Possibilidade. (...) Em
razão disso é que a norma de regência, apesar de estabelecer que todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à
recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do
dispositivo, a denominada "trava bancária", isto é, exceções que acabam por
conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados
pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando
conferir maior segurança para concessão do crédito e diminuindo o spread
bancário. 4. O STJ possui entendimento de que "a novação resultante da
concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser
1 “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário
ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a
legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou
a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 7/10
extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe
18/06/2015). 5. Na hipótese, o recorrido, credor fiduciário, apesar de não se
sujeitar ao plano de reorganização, acabou sendo nele incluído, tendo o
magistrado efetivado sua homologação. 6. Apesar disso, ainda que o crédito
continue a figurar no plano de recuperação judicial devidamente homologado, não
se submeterá à novação efetivada nem perderá o direito de se valer da execução
individual, nos termos da lei de regência, para efetivar a busca da posse dos bens
de sua propriedade. 7. Isso porque a instituição de tal privilégio (LF, art. 49, § 3°)
foi opção legislativa com nítido intuito de conferir crédito para aqueles que estão
em extrema dificuldade financeira, permitindo que superem a crise instalada. Não
se pode olvidar, ademais, que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em
verdade, o real proprietário da coisa (propriedade resolúvel e posse indireta), que
apenas fica depositada em mãos do devedor (posse direta) até a solução do débito.
8. Deveras, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, devendo
ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa,
pois o bem é patrimônio do fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa.
Assim, as condições da obrigação advinda da alienação fiduciária não podem ser
modificadas pelo plano de recuperação, com a sua novação, devendo o credor ser
mantido em sua posição privilegiada. 9. Não se poderia cogitar que o credor
fiduciário, incluído no plano de recuperação, teria, por conduta omissiva, aderido
tacitamente ao quadro. É que referido credor nem sequer pode votar na assembleia
geral, não podendo ser computado para fins de verificação de quórum de
instalação e deliberação, nos termos do art. 39, § 1° da LF, sendo que, como
sabido, uma das principais atribuições do referido colegiado é justamente o de
aprovar, rejeitar ou modificar o plano apresentado pelo devedor. 10. Recurso
especial a que se nega provimento.”2
Nesse contexto, não se há falar na suspensão da execução, pois o
presente crédito não está sujeito à recuperação judicial da empresa principal. Bem como
que houve a prorrogação do 'stay period', pois o artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005,
excetua expressamente da suspensão as ações relativas aos créditos listados nos §§ 3o e 4o
do art. 49 desta Lei, in verbis:
“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51
desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e,
no mesmo ato: (...)
III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos
§§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados
na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;”
Acrescente-se que haveria ao credor a possibilidade de perseguir
seu crédito junto aos devedores solidários, conforme o que dispõe a Lei de Falência em seu
2 REsp 1207117/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, d.j. 10.11.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 8/10
artigo 49, §1o, uma vez que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Muito embora a referida lei cuide das dívidas da recuperanda como
novação, tal fato não tem o condão de afastar as garantias da dívida e impedir que o débito
seja cobrado junto aos devedores solidários.
De acordo com a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória”.
A novação prevista pela lei é limitada ao devedor principal, não
sendo seus efeitos estendidos aos garantidores que assinaram o título enquanto avalistas ou
fiadores.
Desse modo, a aprovação do plano de recuperação judicial da
empresa devedora principal não tem o efeito de suspender ou determinar a extinção da
execução em face do devedor solidário.
Certo é que uma vez deferido o processo de recuperação judicial, a
novação opera-se apenas com relação ao devedor principal, não havendo para o avalista
suspensão, novação ou qualquer benefício que o libere de sua condição de coobrigado.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Direito empresarial e processual civil. Recurso especial. Execução ajuizada em
face de sócio-avalista de pessoa jurídica em recuperação judicial. Suspensão da
ação. Impossibilidade. Penhora via bacen-jud. Esgotamento dos meios aptos a
garantir a execução. Desnecessidade. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no
que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação,
alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a
responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas
quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas
aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial,
pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da
referida Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da
Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 9/10
da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ)”3
“ Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Recuperação judicial da
empresa devedora principal. Embargos rejeitados. Apelação. Existência de título
executivo extrajudicial. Matéria que transitou em julgado. Empresa executada em
recuperação judicial. Crédito garantido por alienação fiduciária art. 49, §3o, Lei
11.101/05. Valores que não se sujeitam à recuperação judicial. Crédito que,
embora possa ser incluído no quadro geral de credores, conserva sua natureza e
não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Possibilidade de ajuizamento
da execução individual. Precedente STJ. Crédito que não se sujeita à suspensão do
'stay period'. Inteligência do artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005. Inteligência
do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação limitada ao devedor principal. Efeitos
que não se estendem aos coobrigados. Súmula 581 do STJ. Possibilidade de
prosseguimento com ação de execução em relação aos devedores solidários.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.”4
Sob esse prisma, não se há falar na suspensão da execução, pois o
crédito não está sujeito à recuperação judicial da empresa principal.
De outra parte, concluindo-se que que o crédito objeto dos autos
não se sujeita ao processo de recuperação judicial da empresa-devedora principal, sendo
plenamente possível o prosseguimento da execução, tem-se por prejudicada a alegação de
incompetência do Juízo 'a quo', não havendo necessidade dos autos se processarem junto
ao Juízo Recuperacional.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
3 REsp 1269703 / MG, Quarta Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 13.11.12.
4 Apelação Cível no 1051396-63.2018.8.26.0100, Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, j. 22.04.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002370-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 10/10
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) do valor atualizado do débito.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator